Tribunal: TJSP
Processo: 1004724-19.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário não reconhecidos pela autora. Impugnação da assinatura aposta nos instrumentos contratuais apresentados pelo réu. Autenticidade das assinaturas não comprovada. Ônus que incumbia ao banco, por força do disposto no artigo 429, II,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário não reconhecidos pela autora. Impugnação da assinatura aposta nos instrumentos contratuais apresentados pelo réu. Autenticidade das assinaturas não comprovada. Ônus que incumbia ao banco, por força do disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Relação jurídica não demonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação. Incidência da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Débito inexigível. Retorno das partes ao estado anterior. Ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação com o crédito disponibilizado na conta dela.
DANO MORAL. Dano moral configurado diante das peculiaridades do caso concreto. Indenização fixada originalmente em R$4.000,00 que não comporta a redução pretendida. Juros de mora que incidem a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.